Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], quando pugnara pela extinção do processo, ante a superveniente prolação de sentença nos autos da ação da qual germinara o vertente cumprimento provisório de sentença, acolho a manifestação como desistência do recurso que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo com base na desistência havida. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição Num. 52095509 - Pág. 1